Tribunal: TJDFT
Processo: 0729631-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto ETIENE MERLO CHAVES (agravante/executada) contra a decisão interlocutória (ID 130864642 dos autos originários) proferida em sede de cumprimento de sentença n.o 0054180-74.2012.8.07.0001 movido por MARIA DA GLORIA CRUZ SOUSA e WALMIR MOREIRA DE SOUSA (agravados/exequentes), que rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre bem imóvel indicado pelos exequentes, nos seguintes termos: 1. Trata-se de impugnação (ID 12561356) apresentada pela executada ETIENE MERLO CHAVES em face da penhora deferida sobre imóvel de sua propriedade, ao argumento de que o objeto penhorado se configura como bem de família, à luz da Lei n. 8.009/90, se caracterizando, assim, como impenhorável. Afirma residir no local, indica outro imóvel em substituição e pede o acolhimento da insurgência. 2. Instada a se manifestar, a parte exequente alega que não há registro averbado na matrícula do imóvel atestando a informação de que referido bem seria considerado como bem de família, além de destacar que a executada possui outros imóveis, mas que somente esse seria passível de constrição. Sobre o bem indicado em substituição, assevera que o imóvel não está registrado em nome da executada, discordando da proposta. É o sucinto relatório. DECIDO. 3. É considerado bem de família tão somente um único imóvel utilizado pelo núcleo familiar para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90. Assim, a simples alegação de o imóvel ser bem de família, sem a devida comprovação, não é suficiente para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.099/90. 4. No caso dos autos, conquanto afirme a executada ser o imóvel objeto da constrição bem de família, não traz elementos comprobatórios de sua tese, se limitando a requerer a substituição do imóvel sem sequer apresentar qualquer documento hábil a amparar o pedido. Sobre o tema, assim tem se pronunciado este E. Tribunal: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. MORADIA NÃO COMPROVADA. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem de família visa prestigiar o princípio da dignidade da pessoa humana, ex vi do artigo 1o, inciso III, e o direito social à moradia, disposto no artigo 6o, ambos da Constituição Federal. 2. A parte que alega que o imóvel levado a constrição judicial é impenhorável por se tratar de bem de família, incumbe provar o fato constitutivo do seu direito, trazendo aos autos elementos que demonstrem que é destinado à moradia da entidade familiar, sem os quais não se tem como aplicar os benefícios da Lei n° 8.009/90. 3. Recurso improvido. Decisão que rejeita a impugnação à penhora mantida”. (Acórdão n.1136901, 07077250320188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Nesse contexto, rejeito a impugnação apresentada e mantenho a penhora sobre o imóvel descrito no termo de ID 124170517 (Apartamento 603 do Bloco A da SQSW 101, do SHCSW – Brasília/DF, matrícula no 78494 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade de GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO - CPF: 392.555.731-87). 6. Preclusa a presente, em atenção à petição de ID 127157695, expeça-se novo termo de penhora, informando o endereço do imóvel, matrícula, valor da dívida e nome do depositário fiel, consoante exigência do cartório para averbação da constrição. Intimem-se. (grifei) Em suas razões recursais (ID 9341551), a agravante/executada informa que os agravados/exequentes (Maria da Glória e Walmir) adquiriram um imóvel das empresas Palissander Engenharia Ltda e Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda que não foi entregue, razão pela qual determinou-se que o então liquidante – Sr. Geraldo Bevilaqua (seu falecido companheiro) passasse a integrar o polo passivo da ação, sendo que, diante do seu falecimento, seu espólio assumiu esse lugar. Narra que, com o trâmite processual, chegou-se ao momento de realizar a penhora de bens para arcar com a dívida contraída e que os próprios agravantes//exequents juntaram documentos comprovando a relação do patrimônio do falecido – Sr. Geraldo, oportunidade em que foi determinada a penhora do imóvel, descrito como apartamento 603 do Bloco A da SQSW 101 – Brasília – DF, que consta em nome do falecido, mas que lhe pertence. Alega que se trata de bem de família, em que reside, de modo que deveria ser realizada a penhora sobre outro bem deixado pelo seu falecido companheiro. Aduz que, “em conformidade com o princípio da menor onerosidade, temos então que a decisão precisa ser reformada para que a parte agravada escolha – entre os demais bens – qual ela pretende que incida a penhora realizando assim a substituição pretendida” (ID 39016234 – pág. 8). Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada, a fim de que o bem imóvel não seja penhorado e seja determinada a substituição da penhora à escolha dos agravados, dentre os demais bens nominados. No mérito, postula a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo acostado ao ID 39016245. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do mesmo Codex), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do Diploma Processual). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para o deferimento da concessão de efeito suspensivo. Isso porque, dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Ainda quanto à probabilidade do direito, dispõem os artigos 1o e 5o, da Lei no 8.009/90 acerca da questão que: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de qualquer outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. (destacou-se) Com efeito, tem-se que é imperioso, quando se invoca a proteção legal referida, demonstrar-se, não só que o imóvel é o único que possui o devedor, mas, também, que é destinado à residência familiar. Dito isso, a agravante/executada, no entanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel penhorado é o único que possui, tampouco que nele reside com a sua família, não bastando simples alegação neste sentido, sem quaisquer provas. Ademais, o bem indicado em substituição, ao que tudo indica, não está registrado em seu nome, razão pela qual os exequentes/agravados discordaram da proposta de substituição apresentada. Por fim, a decisão agravada condiciona o prosseguimento do feito à preclusão do provimento judicial exarado, o que retira da hipótese a possibilidade de lesão grave ou difícil reparação. Assim, a circunstância de condicionamento do regular trâmite do feito à preclusão da decisão agravada torna inócua a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez que afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Portanto, ausentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, apresenta-se como prudente, por ora, a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos, fato que não impede eventual provimento do recurso, quando da análise de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.